Tribunal: STF
Processo: PPE 1265
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição instrutória regularmente formulado pelo Governo da Rússia em desfavor de Rustam Ostapov, com lastro no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia (Decreto n. 6.056/2007).



    Nos termos do art. 91 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), expeça-se carta de ordem à Justiça Federal competente para o ato de interrogatório, observando-se que o extraditando está custodiado em penitenciária de Florianópolis/SC, por força de decisão cautelar proferida por este Relator.



    O Juízo delegatário ficará responsável por intimar a Defensoria Pública da União, caso seja necessário, para acompanhamento do interrogatório designado.



    A defesa do extraditando fica ciente de que fluirá a contar da data do interrogatório, independentemente de nova intimação, o prazo de dez dias para a apresentação da peça, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei de Migração. 



    Com a devolução da carta de ordem e a apresentação ou não de defesa, abra-se vista imediatamente à Procuradoria-Geral da República, para parecer. 



    Já se encontrando formalizado o pedido de extradição, reautue-se o presente feito como processo de Extradição (EXT), consoante os termos por mim já ordenados.



    Intimem-se, oportunidade em que poderá a Procuradoria-Geral da República complementar a manifestação consignada no documento eletrônico. 28, por meio do qual pugnou pela manutenção da custódia preventiva do extraditando.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator